Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES.

1. Com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.

2. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário.

4. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

5. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, bem como, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores.

6. Mantém-se a decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar de arresto cautelar, quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.